Tribunal: TJSP
Processo: 1019167-96.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDOR INATIVO QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISOR DE ESCOLA – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas (IRDR) dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) – SERVIDOR INATIVO QUE SE APOSENTOU NO CARGO DE SUPERVISOR DE ESCOLA – Procedência da ação – Matéria sedimentada com o julgamento de incidente de demandas repetitivas (IRDR) dotado de efeito vinculante – Verba de natureza salarial e geral – Pagamento de vantagem extensível a todos os servidores indistintamente – Possibilidade de extensão aos inativos por força da paridade remuneratória (Art. 40, § 8o, CF) – Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do precedente firmado (arts. 927, III, e 985 do CPC) – Precedentes da Câmara e IRDR – Incidência sobre os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e § 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço – Tema 810 do STF – Condenação não tributária imposta à Fazenda Pública – Juros aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E – O STF decidiu em sede de embargos, pela não modulação dos efeitos da decisão – Sentença mantida – Recurso da ré desprovido, remessa necessária rejeitada e recurso do autor provido, para determinar que sobre a gratificação de gestão educacional incida os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o, caput e § 1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço.